Tribunal: STF
Processo: ARE 1592338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DO SÓCIO. LEGALIDADE. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADA PELOS SEUS PRÓPRIOS DÉBITOS.
1-Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FELIPE BEDRAN CALIL, em face da sentença proferida no EVENTO 19, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, no qual se pretendia desconstituir a cobrança fiscal sob a alegação de prescrição intercorrente, nulidade da CDA por cerceamento ao direito de defesa e irregularidade da corresponsabilização do sócio, dada a incorporação da sociedade executada pela GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA.
2-O apelante alega, em suma: 1) a ocorrência da prescrição intercorrente, dado o transcurso de prazo superior a seis anos entre a data em que a Fazenda informou a rescisão do acordo de parcelamento (EVENTO 186, fl. 27), em 04.02.10, e a constatação da dissolução irregular, com o bloqueio online de numerário depositado em conta de sua titularidade, em 04.05.17; 2) a nulidade da CDA em virtude da afronta aos princípios da ampla defesa e da legalidade, pois a inclusão do sócio na lide, como corresponsável pelos débitos da empresa MINISTER EXPRESS EDITORA DE LIVROS LTDA. não encontra amparo no título executivo extrajudicial, estando ausentes os requisitos previstos nos artigos 202, III, e 203, do CTN; 3) não houve fraude na operação de incorporação da empresa Minister Express pela Global, pois ao contrário do que restou decidido na execução fiscal nº 0122353- 19.2013.4.02.5101, a regularidade da transação foi reconhecida em outras ações judiciais.
3-O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo para essa contagem automática, do dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Assim, ainda que haja diligências da Fazenda no curso da suspensão ou mesmo após o arquivamento, se ao final de 6 anos (1 ano de suspensão mais cinco anos de arquivamento) todas elas se mostrarem infrutíferas em localizar o devedor ou bens penhoráveis, a prescrição intercorrente poderá ser acolhida.
4-Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento firmado sob a sistemática repetitiva, o termo inicial do prazo prescricional, nos casos de redirecionamento, é contado da data da diligência de citação da pessoa jurídica, quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; ou a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, quando ocorrer no curso da execução e após a citação da pessoa jurídica.
5-No caso, a dissolução irregular foi constatada em 2015, ocasião em que foi determinado o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, ora embargante, que foi citado por edital em 2016 (EVENTO 187, OUT13, fl. 47, não tendo havido prescrição, portanto.
6-Para que o sócio seja responsabilizado pela dívida da empresa faz-se necessário que estejam presentes os requisitos do art. 135, III, do CTN, ou seja, deve ser comprovado que o mesmo exerce atos de gestão na pessoa jurídica, nos termos dos atos constitutivos ou do registro da Junta Comercial, e que agiu com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos; bem como a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o que se constata através de certidão exarada por oficial de justiça. O STJ editou a Súmula nº 435, com o seguinte enunciado: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
7-O sócio administrador pode ser responsabilizado no caso de dissolução irregular da empresa, pois é seu dever, diante da paralisação definitiva das atividades da pessoa jurídica, promover-lhe a regular liquidação, realizando o ativo, pagando o passivo e rateando o remanescente entre os sócios ou os acionistas (art. 1.103 do Código Civil e arts. 344 e 345 do Código Comercial) e, não cumprido tal mister, nasce a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade. No caso, conforme se constata do CONTRATO SOCIAL no EVENTO 185, OUT11, fl. 32, o embargante era sócio da empresa executada, que foi dissolvida irregularmente em 12.01.15, conforme se infere da certidão negativa expedida por oficial de justiça (EVENTO 187, OUT13, fl. 18), legitimando o redirecionamento.
8-O art. 133 do CTN prevê a possibilidade de responsabilização tributária de terceiro por sucessão, na celebração de negócio contemplando a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, com exploração do mesmo ramo de atividade que o anteriormente exercido. Da leitura do referido dispositivo legal infere-se que não há, em qualquer hipótese, a exclusão ou transferência da responsabilidade do alienante pelos seus próprios débitos, sendo tratada, apenas, a forma de responsabilização do terceiro adquirente pela dívida alheia, isto é, se solidária ou subsidiariamente. Logo, ainda que validada a incorporação da empresa MINISTER EXPRESS EDITORA DE LIVROS LTDA pela GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, não haverá exclusão da responsabilidade daquela pelos débitos ora executados.
9-Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV e LXXVIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente